Tribunal: TJDFT
Processo: 0749491-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749491-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DIANA MOTA FARIAS EXECUTADO: MARIA IZABEL DE SOUSA E SILVA D E C I S Ã O DIANA MOTA FARIAS ajuizou, em autos autônomos distribuídos por dependência para esta 5a Turma Cível, pedido de cumprimento de sentença tendo por objeto o acórdão proferido no recurso de apelação interposto na ação no 0706240-78.2017.8.07.0007. Dispõe o artigo 516 do CPC: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)” Nos termos do mencionado artigo, a competência dos tribunais para tramitação do cumprimento de sentença se restringe às hipóteses de ações de sua competência originária. Por sua vez, o cumprimento de sentença cujo título executivo judicial se origina de acórdão proferido em apelação deve se processar perante o Juízo de primeiro grau. Ante o exposto, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se a exequente, a fim de que requeira o que lhe for de direito na instância de origem. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora